Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na espécie, com razão o embargante, pois efetivamente houve omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, pois tendo sido desprovidas ambas as pretensões de reforma da sentença (na busca e apreensão e na reconvenção), no recurso interposto pelo banco/apelante, impõem-se a majoração dos honorários advocatícios, também, em relação à ação principal de busca e apreensão.
3. Embargados de declaração acolhidos e providos tão apenas para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na ação principal (art. 85, § 11, do CPC).